Tribunal: TJSP
Processo: 2071074-17.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Wilson Lisboa Ribeiro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. Ação anterior que visava à cobrança de valores de ex-sócio em função de sua responsabilidade pelas dívidas de sociedade empresária extinta. Fase de execução. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Tutela provisória de arresto. Incidência do disposto no artigo 6o, da Resolução no 623/2013. Competência preferencial das Câmaras Reservadas de Direito

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. Ação anterior que visava à cobrança de valores de ex-sócio em função de sua responsabilidade pelas dívidas de sociedade empresária extinta. Fase de execução. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Tutela provisória de arresto. Incidência do disposto no artigo 6o, da Resolução no 623/2013. Competência preferencial das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial. Precedentes. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS.